Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FATO A MODIFICAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NOTAS PROMISSÓRIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSENTE. RELAÇÃO JURIDICA NEGOCIAL NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MITIGAÇÃO. PRECEDENTE. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação monitória que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Nesta via recursal, a ré requer a reforma da sentença para impugnar a gratuidade concedida ao autor. Afirma ser inconcebível a concessão da benesse, uma vez que se trata de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal e que aufere uma renda de R$ 13.793,30, valor este superior ao dobro do teto de cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública como critério objetivo para reconhecimento de hipossuficiência. 1.2. O autor requer a reforma da sentença. Assevera que cabe à apelada o ônus da prova. Afirma que a requerida sequer compareceu à audiência designada para colheita de provas conforme designada pelo juízo. Narra que o ônus probatório do autor já consta nos autos e que se trata das duas notas promissórias assinadas pela ré de forma voluntária e consciente. Descreve que o ônus da prova de irregularidade no tocante aos títulos de crédito cabe à devedora e não ao credor.
2. Da apelação da autora. Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeitada. 2.1. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe de 04/07/2017). 2.4. O magistrado a quo, quando do deferimento da justiça gratuita, tomou conhecimento do cargo que o autor exerce e da renda que aufere. Além disso, para deferir, analisou os documentos acostados. 2.5. Assim, a requerida/apelante não trouxe prova a modificar o convencimento do juízo, bem como não apresentou elementos objetivos capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça ao autor. 2.6. Acerca da necessidade de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte para que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça, colacionam-se os seguintes julgados: “(...) A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. (...)” (07030082820218070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/1/2023.)
3. Da apelação do autor. Verifica-se que as notas promissórias acostadas pelo autor foram assinadas pela ré, o que demonstra, a princípio, a existência do débito. 3.1. No entanto, as alegações do autor de que “emprestou de forma amigável a ré à quantia de R$ 26.400,00”, encontram barreira com as alegações da apelada que afirma que foi “surpreendida com a presente ação movida por pessoa desconhecida”. Ou seja, a ré sequer conhece o autor. 3.2. Assim, a existência da relação jurídica negocial havida entre os litigantes não restou demonstrada. A ré expôs que, na verdade, a relação jurídica negocial que ensejou a emissão das notas promissórias se deu com a terceira pessoa, com quem assevera ter celebrado contrato de mútuo, com juros ilegais. 3.3. As provas apresentadas em sede de contestação atestam a verossimilhança das alegações. Isso porque a ré junta caderno de anotações constando os pagamentos efetuados em razão do contrato de mútuo havido com a terceira pessoa, Sr. Adriano. Cumpre mencionar que a peça de ingresso sequer menciona a forma de pagamento das duas notas promissórias e/ou se algo foi pago pela requerida. 3.4. Em suma, mesmo com a determinação de inversão do ônus da prova ao autor, este não logrou demonstrar a relação jurídica negocial entre ele e a ré, a relação de amizade de forma a embasar a alegação de contrato de mútuo verbal e, por fim, não comprovou a forma como se daria o pagamento.
4. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 4.1. Jurisprudência: "(...)É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
5. Apelos improvidos.